Tribunal: STF
Processo: Rcl 70393
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Viação Cidade Verde Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, nos autos da Reclamatória Trabalhista 0001443-82.2017.5.09.0658.



    Na petição inicial, a reclamante narra que foi responsabilizada pelos débitos trabalhistas da empresa Viação Gato Branco Ltda., por integrar o mesmo grupo econômico, sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, e no qual foi determinada a  suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigmático.



    Aduz, ainda, o seguinte contexto fático: 



    “Nos autos 0001443-82.2017.5.09.0658, que tramitam perante a 2ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu – TRT da 9ª Região, o respectivo exequente pretende ver adimplido o seu crédito trabalhista, devido pela empresa Viação Gato Branco Ltda, sua empregadora. 



    Uma vez observada a inadimplência da executada, nos dias 22/03/2019 e 14/12/2021, o exequente requereu a inclusão, dentre outras, da Viação Cidade Verde, ora reclamante, no polo passivo, pleiteando a responsabilização solidária desta, sob fundamento de formar com aquela um suposto grupo econômico. Sobre estes requerimentos, o d. juízo, no dia 08/03/2022, determinou a inclusão das empresas no polo passivo. 



    (...)



    Diante da falaciosa tese do trabalhador e da expressa previsão contida no artigo 513, § 5º, do CPC, esta reclamante, no dia 25/05/2022, ajuizou Embargos de Terceiro, autos 0000433-27.2022.5.09.0658, arguindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, haja vista que não participou da fase de conhecimento do processo que originou o título executivo. Estes autos estão em trâmite, inclusive, com ordem de suspensão da execução nos autos principais até o seu trânsito em julgado. No entanto, também inobservada pelo d. juízo aqui reclamado, embora devidamente certificada nos autos.



    Ocorre que no dia 26/06/2023, quando já vigente a ordem de sobrestamento determinada pelo I. Ministro Dias Toffoli, o d. juízo reclamado iniciou atos de pesquisa e constrição patrimonial em face desta reclamante, culminando, no dia 21/11/2023, na instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de todas as empresas executadas. 



    (...)



    No dia 15/07/2024 sobreveio a decisão aqui reclamada, cujo trânsito em julgado não ocorreu, uma vez que executados opuseram tempestivamente Embargos de Declaração, ainda não decididos.



    (...)



    Conforme exposto no tópico anterior, discute-se nos autos 0001443-82.2017.5.09.0658 justamente a inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em arrepio do artigo 513, § 5º, do CPC e, via de consequência, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No caso em tela, a autoridade do STF foi desrespeitada quando d. juízo da 02ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu desconsiderou a r. decisão liminar proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF.” (eDOC 1, ID: ce6ea1d5).



    Defende a urgência na apreciação desta reclamação, uma vez que pode vir a sofrer a constrição de bens de sua propriedade, a saber:



    “No presente caso denota-se a probabilidade do direito por tudo o quanto já exposto e o que restou ilustrado nos autos 0001443- 82.2017.5.09.0658 em conjunto com a r. decisão liminar proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF. O perigo de dano está flagrantemente caracterizado, uma vez que com o trânsito em julgado da decisão ora impugnada este reclamante, corre risco de sofrer constrições patrimoniais e/ou ter que arcar com verbas trabalhistas que não podem lhe ser imputadas.” (eDOC 1, ID: ce6ea1d5).



    Ao final, requer a concessão de liminar para anular todos os atos processuais praticados após a ordem proferida no recurso paradigmático da repercussão geral apontado, sobrestando-se a tramitação da reclamação trabalhista, até a decisão final no leading case. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    Em 29.8.2024, solicitei informações à autoridade reclamada, bem como determinei a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (eDOC 17, ID: 9244edfd).



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 21, ID: 2ab7035a).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional).



    Registro que a empresa reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    A decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “(...)



    TEMA 1.232 STF 



    A Seção Especializada do Nono Regional já assentou entendimento sobre Tema 1.232, do c. STF, pelo entendimento da viabilidade da inclusão, em fase de execução, de empresas formadoras de grupo econômico, bem como, analogicamente, dos respectivos sócios, quando respeitado o contraditório em ampla defesa nos moldes dos art. 133 e seguintes, do CPC, para a instauração do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Vejamos: 



    ‘INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ANÁLISE DO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO TEMA 1232 DO STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.  No caso, a parte exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de incluir as empresas integrantes do grupo econômico no polo passivo da presente execução. Considerando que o E. STF reconheceu o IDPJ como procedimento adequado à integração de terceiro integrante do grupo econômico no polo passivo, de modo a lhe possibilitar prévio exercício do contraditório e ampla defesa, há distinção à hipótese de incidência do Tema 1232 daquela Corte, em relação ao qual, no processo paradigma, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. Nesse contexto, entendeu a SE, por unanimidade, ser possível a determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para análise do grupo econômico, não se cogitando, por esse viés, da suspensão tratada no Tema 1232 E. STF. Agravo de petição provido.’



    Todavia, no caso, como já relatado, após a citação para pagamento, as executadas não se manifestaram em tempo, tornando preclusa a oportunidade de questionamento a respeito de suas inclusões no polo passivo em fase de execução. 



    Com relação aos sócios, claro é ter-lhes sido oportunizado o contraditório e ampla defesa, nos moldes do instituto próprio do IDPJ. 



    Com relação à executada VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA, está apresentou contestação (fls. 1206 e seguintes) aduzindo apenas pela suspensão do processo, tendo em vista a pendência do trânsito em julgado de Embargos de Terceiro vinculado a esta ação.



    AÇÕES VINCULADAS



    Verifica-se das ações de Embargos de Terceiro informadas pelas executadas, que o e. 9º TRT manteve as sentenças de improcedência, conforme ementa abaixo descritas:



    ‘Seção Especializada. EMENTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Esta Seção Especializada entende possível a responsabilização da empresa do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento (OJ EX SE 40, I), como também reconhece a necessidade de se garantir ao terceiro o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV da CF) independentemente da garantia de juízo, via embargos de terceiro (art. 674, inciso III, do CPC). Agravo de petição a que se nega provimento.’



    (...)



    Assim, embora estejam pendentes decisões sobre recursos das executadas embargantes ao c. TST, as decisões acima são suficientes para entender-se pelo prosseguimento desta ação, tendo em vista também a aplicabilidade da Súmula 126 daquele Tribunal.



    (...)



    TEORIA MENOR 



    A jurisprudência trabalhista, como amplamente sedimentado, entende pela aplicação do que se chamou de Teoria Menor para a responsabilização dos sócios pelas dívidas da empresa que constituíram, sendo desnecessária, no caso, a prova de dolo, abuso ou fraude, bastando a inidoneidade financeira do devedor principal, como demonstrado nos autos, sendo impenhoráveis, em regra, os bens de devedor em recuperação judicial; vejamos sua aplicação em processo deste Juízo:



    ‘DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. TEORIA MENOR. Segundo o majoritário entendimento deste e. colegiado, retratado na item IV, da OJ EX SE nº 40, adotando-se a teoria menor (§ 5º, do artigo 28, do CDC), basta a inidoneidade financeira da executada para que haja direcionamento da execução em face dos sócios, restando desnecessária a demonstração de todos os elementos usualmente exigidos na desconsideração da personalidade jurídica nas execuções comuns (artigo 50, do CC). Recurso da sócia executada a que se nega provimento. (PROCESSO nº 0001463- 10.2016.5.09.0658 (AP) Curitiba, 28 de abril de 2023)



    Nestes termos, ao caso concreto, não se aplica a literalidade do art. 50 do CCB. 



    Nos termos acima expostos, e constatada inidoneidade patrimonial das executadas, acolho o IDPJ e determino a inclusão dos respectivos sócios no polo passivo, para responderem com seus bens pelos valores em execução; sendo estes:



    (...)



    DOMICIO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 442.675.761-49; MARCOS JOSE DA SILVA, CPF: 547.232.136-00 (sócios de VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA).’ (eDOC 13 - ID 9973d2e6)



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, extraem-se ainda os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de ATOrd 0001443-82.2017.5.09.0658 de ação trabalhista proposta, em 21/10/2017, por VANDERLEI JOEL MALESKI, (...), inicialmente em face de E.G. Transportes Coletivos Ltda, CNPJ 75.914.523/0001-42; VIAÇÃO GATO BRANCO LTDA., CNPJ 12.363.427/0001-33 e Consórcio Sorriso, CNPJ 12.635.563/0001-35.



    Sendo que, na audiência do dia 23/10/2018, foi homologado o acordo celebrado entre as partes, no importe de R$ 10.000,00 a serem pagos em 10 (dez) parcelas.



    O acordo, todavia, foi descumprido a partir da 5ª parcela. Pelo que se iniciou a execução da avença.



    Após inexitosas tentativas de persecução patrimonial em face da devedora principal, em 08/03/2022, a pedido da parte autora interessada, a execução foi dirigida as demais empresas do grupo econômico, dentre elas: a ora reclamante VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA., CNPJ nº 77.758.308/0001-25.



    Intimada em 04/05/2022, acerca dessa inclusão no polo passivo, a citada VIAÇÃO não apresentou insurgência nestes autos.



    Ajuizou, contudo, em 25/05/2022, Embargos de Terceiros nº 0000433-27.2022.5.09.0658 (ETCiv), os quais foram julgados improcedentes no primeiro grau em 05/08/2022. Improcedente ainda restou o Agravo de Petição interposto, vide ementa:



    ‘GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Esta Seção Especializada entende possível a responsabilização da empresa do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento (OJ EX SE 40, I), como também reconhece a necessidade de se garantir ao terceiro o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV da CF) independentemente da garantia do juízo, via embargos de terceiro (artigo 674, inciso III, do CPC). Agravo de petição a que se nega provimento. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Seção Especializada). Acórdão: 0000433-27.2022.5.09.0658. Relator(a): Ilse Marcelina Bernardi Lora. Data de julgamento: 17/03/2023. Juntado aos autos em 203/2023. Disponível em: <https://link.jt.jus.br/xzsYVM>



    Assim como, na instância superior, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Petição, em diferentes oportunidades 28/10/2022 e 16/11/2022 e 17/03/2023.



    Atualmente, os suscitados Embargos de Terceiros nº 0000433-27.2022.5.09.0658 (ETCiv) encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista.



    Pelo que o curso dos atos executórios nesta ação principal foi mantido.



    Considerando o insucesso da execução em face da empresa executada, e ante o requerimento da parte autora interessada de desconsideração da personalidade jurídica da executada, foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A da CLT), em 21/11/2023.



    Acerca desse incidente a VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA. Apresentou defesa em 23/01/2024. Contudo, suas irresignações foram indeferidas nos termos da sentença fundamentada de 13/07/2024. Razão pela qual a cita VIAÇÃO opôs Agravo de Petição em 16/08/2024, os quais foram recebidos e aguardam o decurso do prazo das contraminutas para remessa à instância superior.



    Como visto, portanto, o direito ao contraditório e a ampla defesa foi e está sendo oportunizado em sua máxima amplitude à VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA, CNPJ 77.758.308/0001-25.” (eDOC 21 - ID: 2ab7035a).



    Como visto, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa Viação Gato Branco Ltda., sua empregadora. 



    Em razão do descumprimento de acordo efetivado pelo autor junto à sua empregadora e demais empresas pertencentes ao grupo econômico, iniciou a execução do título. Após frustradas tentativas de constrição patrimonial em face da devedora principal, a execução foi direcionada para outras empresas do grupo que não fizeram parte do acordo descumprido, dentre elas a ora reclamante.



    A empresa então ajuizou Embargos de Terceiros, impugnando a sua inclusão no polo passivo da execução, os quais foram julgados improcedentes. Interpostos recursos devidos, os autos foram sobrestados pelo TRT da 9ª Região, com fundamento no tema 1.232, da sistemática da repercussão geral (eDOC 10, p. 519).



    Diante do insucesso da execução em face da VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA., foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, no qual o Juízo de origem entendeu necessária a extensão da responsabilidade da executada aos bens particulares de seus sócios.



    Apontando as decisões proferidas nos autos dos embargos de terceiro pelo TRT da 9ª Região antes do sobrestamento do feito, o juízo de piso entendeu que, não obstante “estejam pendentes decisões sobre recursos das executadas embargantes ao c. TST, as decisões acima são suficientes para entender-se pelo prosseguimento desta ação, tendo em vista também a aplicabilidade da Súmula 126 daquele Tribunal”.



    Pois bem.



    No que se refere ao recurso paradigmático apontado, relembro que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Assim, considerado o que decidido no tema 1.232-RG, verifica-se que a prática de atos processuais voltados à desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa incluída no polo passivo de execução trabalhista sem que tenha participado da ação de conhecimento viola a autoridade da decisão de sobrestamento, proferida nos autos do referido paradigma.



    Isso porque, por decorrência lógica, a responsabilização da Reclamante pressupõe o debate quanto a legitimidade da sua inclusão no polo passivo da lide em sede de execução. Assim, apenas no caso de se considerar justificada sua inclusão na lide por pertencer ao grupo econômico da qual fez parte a empresa condenada na fase de conhecimento, é que se poderá levar a efeito os instrumentos previstos na legislação de regência para garantir a satisfação do crédito trabalhista, dentre eles a desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de parcial procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Reclamação julgada parcialmente procedente. Agravo regimental não provido. 1. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes. 2. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 3. Não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 67.831-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 28.8.2024).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para suspender a execução do Processo 0001443-82.2017.5.09.0658, tão somente em face da reclamante, até o julgamento de mérito do RE 1.387.795 (tema nº 1.232 RG). 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada. 



    Determino, ainda, a remessa de cópia desta decisão às autoridades reclamadas para que juntem-na aos autos do processo em referência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente